Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. VALORES DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE ESTORNO (“CHARGEBACKS”). CREDENCIAMENTO AO “SISTEMA CREDITT”. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PAGAMENTOS. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCONTO DE CRÉDITOS FUTUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INFIRMAÇÃO. PRETENSÃO NÃO COMPREENDIDA NO OBJETO DA LIDE NEM ABORDADA EM RECONVENÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO NOS CONTORNOS EM QUE FORA ESTABILIZADO. PRETENSÃO. AVIAMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA. IMPERATIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AGREGÁVEL. PREVISÃO LEGISLATIVA (CPC, 1.026, §1o). PRESSUPOSTOS AUSENTES.
1. De acordo com o disposto no §1o do art. 1.026 do estatuto processual, é possível, conquanto não sejam ordinariamente municiados de efeito suspensivo, em situações pontuais revestidas de excepcionalidade, que a decisão colegiada embargada seja suspensa por provimento do próprio relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, e, assim, ausentes esses pressupostos, tendo em conta a implausibilidade de acolhimento da postulação aclaratória, inviável a agregação ao recurso do efeito que não lhe é inerente.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.